Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REFIS-DF 2020. LEI COMPLEMENTAR N.o 976/2020 E N.o 983/2021. DECRETO N.o 41.463/2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL. REDUÇÃO DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 004/1994. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, a qual visava o direito de usufruir da integralidade dos benefícios instituídos pelo art. 4o da LC n.o 976/2020, inclusive a redução do principal, mesmo no caso de apresentação de precatórios para pagamento/compensação de débitos; bem como o direito à redução do acréscimo de 10% do art. 42, §1o, da LC n.o 004/1994, conforme disposto no art. 3o da LC n.o 976/2020, para promover a readequação dos valores cobrados.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.
3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).
4. A adesão Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal REFIS-DF 2020 é condicionada à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas pela Lei Complementar n.o 976/2020 e em regulamento específico pelo contribuinte.
5. Da análise da Lei Complementar Distrital n.o 976/2020 (que instituiu o REFIS-DF 2020); de seu Decreto regulamentar (n.o 41.463/2020) e da Lei Complementar que posteriormente a alterou (n.o 983/2021), conclui-se ser possível utilizar crédito líquido e certo formalizado em precatório judicial para a compensação dos débitos tributários, aplicando-se as reduções trazidas pela norma apenas quanto aos juros e multas. Por decorrência, as regras especiais do programa para pagamento dos débitos com precatório não amparam o direito à redução do principal.
6. De acordo com o art. 3o da LC n.o 976/2020, o débito incentivado é aquele composto da soma dos valores referentes: (a) principal atualizado e reduzido, quando for o caso; (b) juros de mora reduzidos; (c) multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; (d) demais acréscimos previstos na legislação específica.
7. Conquanto a parcela do art. 42, §1o, da Lei Complementar n.o 004/1994 possa ser definida como acréscimo legal previsto por legislação específica a ser considerada na composição do débito do REFIS, falta amparo para o pedido de sua redução – principalmente se considerado que a própria LC n.o 976/2020 não prevê tal possibilidade (ao contrário do que se vê em relação aos demais itens da soma) e se observado que tal acréscimo (10%) incidiu sobre base de cálculo já reduzida.
8. Se a lei é contrária à tese do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado pela via eleita.
9. Recurso conhecido e desprovido.